Tribunal: TJSP
Processo: 2125108-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c c/c pedido de indenização por danos morais – Insurgência em face de decisão que determinou a suspensão do andamento da presente ação, até final decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Procedência do inconformismo - Controvérsia relacionada a negativação de dívida de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c c/c pedido de indenização por danos morais – Insurgência em face de decisão que determinou a suspensão do andamento da presente ação, até final decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Procedência do inconformismo - Controvérsia relacionada a negativação de dívida de origem desconhecida, matéria que é absolutamente distinta da debatida no Incidente - Litígio que não discute a regularidade da cobrança de débito em plataformas de negociação, como "Serasa Limpa Nome" - Necessidade de prosseguimento do feito – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.